Tribunal: TJSP
Processo: 1078455-94.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Oncológico
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA. URGÊNCIA. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO. Concessão da segurança em ordem a determinar o agendamento de consulta com especialista na área médica de onco-ortopedia. Reexame necessário.
1. Inaplicabilidade, ao caso concreto, das teses jurídicas firmadas pelo STF, no julgamento do Tema no 1.234, e pelo STJ, no

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA. URGÊNCIA. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO. Concessão da segurança em ordem a determinar o agendamento de consulta com especialista na área médica de onco-ortopedia. Reexame necessário.
1. Inaplicabilidade, ao caso concreto, das teses jurídicas firmadas pelo STF, no julgamento do Tema no 1.234, e pelo STJ, no julgamento do Tema no 106, visto que a hipótese dos autos está relacionada ao agendamento de consulta médica, questão não enfrentada nos referidos precedentes vinculantes.
2. Pessoa hipossuficiente que necessita de pronto agendamento de consulta com especialista na área oncológica, com urgência. Primazia da garantia fundamental à saúde, como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos. Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição Federal. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde compartilhada por todos os entes políticos. Exegese do Tema 793 do STF. Solidariedade dos entes políticos não afastada.
3. Bem aferida a urgência no atendimento e a hipossuficiência econômica do paciente, impõe-se o dever constitucional de agendamento da consulta com médico especialista. Inexistência de ofensa aos princípios da separação de poderes ou da reserva do possível. Precedentes desta Corte e nomeadamente desta Câmara.
4. Desfecho de origem preservado. Recurso oficial desprovido.